Tribunal: TJMT
Processo: 1025175-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025175-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - CPF: 029.150.284-94 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), JOATAN MARIANO DE SOUZA - CNPJ: 28.559.059/0001-33 (AGRAVADO), RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - CPF: 009.705.284-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025175-93.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
BRF S.A.

Agravado:
Joatan Mariano de Souza - ME.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SITE ELETRONICO – ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM DA EMPRESA E
FAKE NEWS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025175-93.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
BRF S.A.

Agravado:
Joatan Mariano de Souza - ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRF S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, movida em desfavor de Joatan Mariano de Souza - ME., indeferiu a tutela de urgência pretendida pela recorrente.

Inconformada, a agravante aduz que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, objetivando, liminarmente, a retirada do ar de 02 (dois) vídeos publicados no sítio eletrônico do Agravado, bem como de qualquer outro meio eletrônico de divulgação. Isso porque, em 16/08/2023, foram veiculados 02 (dois) vídeos no canal da Terra MT Digital vinculado ao Facebook, com diversas inverdades acerca da desocupação das casas de propriedade da BRF S/A, as quais eram cedidas, temporariamente, aos seus funcionários, como relatado na exordial.

Alega que os referidos vídeos podem ser localizados nos seguintes links: https://fb.watch/ml3IasKbYQ/?mibextid=2JQ9oc e
https://fb.watch/msuuwqowBq/?mibextid=2JQ9oc
.

No entanto, a despeito de todos os argumentos e de toda a carga probatória constante dos autos, ao proferir a decisão recorrida o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência requerida, “uma vez que, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ausência de interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na “internet”, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil c.c. o art. 19, § 4°, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).”

Segue sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, posto que presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

No que concerne à probabilidade do direito, veja-se que, apesar de o Agravado ter veiculado vídeos nos quais o seu representante proferiu diversas inverdades acerca da desocupação dos imóveis, a BRF comprovou em sua exordial que todas elas são inverídicas, esclarecendo sobre a existência de seu programa habitacional, o qual é destinado aos seus funcionários, o qual é previsto, inclusive, em TAC firmado com o Ministério do Trabalho.

Ademais, a agravante esclareceu na exordial em que medida as falas do agravado eram falsas, tendenciosas e inconsequentes.

Afirma que, ao proferir tantas inverdades, o programa gerido pelo agravado não atentou para o seu compromisso com o dever de informação que possui enquanto programa jornalístico.

Tais notícias falsas devem ser, sim, coibidas pelo Poder Judiciário, sob risco de propagação das Fake News que tanto assombram a sociedade brasileira nos dias atuais.

Assegura que nitidamente, o intuito do Réu e de seu representante, foi o de macular a sólida imagem construída pela autora ao longo de tantos anos de mercado, em que pese não se saiba o que eles poderiam lucrar com tal atitude.

Forte em seus argumentos, pugna pela
reforma da r. decisão,
assegurando que os vídeos veiculados no sítio eletrônico do agravado sejam excluídos de seu sítio eletrônico e de qualquer outro meio de divulgação, determinando, ainda, que ele se abstenha de compartilhá-lo com outras pessoas, até decisão final transitada em julgado, a fim de minimizar os danos que a marca e a imagem da agravante vêm sofrendo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 189444177).

Sem informações e sem
contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025175-93.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
BRF S.A.

Agravado:
Joatan Mariano de Souza - ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que
a BRF S.A. ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de Joatan Mariano de Souza - ME, alegando, em síntese, que em 16.08.2023 a requerida (mais conhecida como site Terra MT Digital) veiculou dois vídeos em seu canal e no Facebook, com diversas inverdades acerca da desocupação das casas de propriedade da autora, que são cedidas temporariamente aos seus funcionários.

Afirmou que a reportagem aduz que a autora faz propaganda sobre moradia para atrair funcionários, especialmente do Nordeste, passando a impressão de estar prometendo a entrega de casa, como se doada fosse.

Sustentou que os comentários feitos na reportagem faz com que os interlocutores sejam induzidos a acreditar que a autora está acometendo alguma ilegalidade, o que não condiz com os fatos, pois todas as ações da autora buscando a retomada/desocupação dos imóveis são decorrentes de decisão judicial e pautadas no exercício regular de seu direito.

Requereu a concessão de tutela de urgência visando a exclusão dos vídeos.

O Magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ausência de interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na “internet”, nos termos do art. 300, "
caput
", do Código de Processo Civil c.c. o art. 19, § 4°, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, posto que presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

No que concerne à probabilidade do direito, alega que apesar de o agravado ter veiculado vídeos nos quais o seu representante proferiu diversas inverdades acerca da desocupação dos imóveis, a BRF comprovou em sua exordial que todas elas são inverídicas, esclarecendo sobre a existência de seu programa habitacional, o qual é destinado aos seus funcionários, o qual é previsto, inclusive, em TAC firmado com o Ministério do Trabalho.

Ademais, a agravante afirma que as falas do agravado são falsas, tendenciosas e inconsequentes.

Alega que, ao proferir tantas inverdades, o programa gerido pelo agravado não atentou para o seu compromisso com o dever de informação que possui enquanto programa jornalístico, bem como que tais notícias falsas devem ser coibidas pelo Poder Judiciário, sob risco de propagação das Fake News que tanto assombram a sociedade brasileira nos dias atuais.

Assegura que o intuito do Réu e de seu representante, foi o de macular a sólida imagem construída pela autora ao longo de tantos anos de mercado, em que pese não se saiba o que eles podem lucrar com tal atitude.

Forte em seus argumentos, pugna pela
reforma da r. decisão,
assegurando que os vídeos veiculados no sítio eletrônico do agravado sejam excluídos de seu sítio e de qualquer outro meio de divulgação, determinando, ainda, que ele se abstenha de compartilhá-lo com outras pessoas, até decisão final transitada em julgado, a fim de minimizar os danos que a marca e a imagem da agravante vêm sofrendo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de deferimento da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem. Isso porque não ficou minimamente demonstrado, se as críticas veiculadas se baseiam em premissas falsas.

Ademais, a supressão das reportagens neste estágio do feito, a toda evidência, configuraria censura a liberdade de expressão, sendo que eventual abuso do direito merece reparo através de retificação, garantia do direito de resposta ou indenização, sendo estas as vias preferenciais para o exercício do direito de defesa, de modo que ausente perigo de dano ao resultado útil do processo.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“(...)
In casu”
, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar a presença de requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, no caso a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ausência de interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na “internet”.

O caso em análise, merece aplicação do disposto no art. 19, § 4°, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), acerca “Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros”, com redação “in verbis”:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 4o
O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
” (Sem grifos no original).

Em análise preliminar das reportagens questionadas na inicial, não obstante a parte autora entenda que sejam ofensivas à sua imagem, não é possível identificar de plano se as críticas veiculadas se baseiam em premissas falsas.

A supressão das reportagens, a toda evidência configuraria censura a liberdade de expressão, sendo que eventual abuso do direito merece reparo através de retificação, garantia do direito de resposta ou indenização, sendo estas as vias preferenciais para exercício do direito de defesa, de modo que ausente perigo de dano ao resultado útil do processo.

O delineado nos autos, deve ser analisado nos ditames do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido, eis o delineado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 24.760 Paraíba:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO POR DECISÃO JUDICIAL.
1
. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
2.
A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.
3.
O uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de postagem de rede social, a decisão reclamada violou essa orientação.
4. Reclamação cujo pedido se julga procedente.” (STF – RCL 24760/PB – Rel. Min. Roberto Barroso – Julgamento: 26.04.2018). (Sem grifos no original).

Por assim sendo, a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se impõe.

II.1
Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ausência de interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na “internet”, forte no art. 300, "
caput
", do Código de Processo Civil c.c. o art. 19, § 4°, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).”
(id. 187214695 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação de exclusão do conteúdo debatido nos autos exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024